Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700561-06.2025.8.07.9000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA contra a r. decisão exarada sob o ID. 70813547, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento interposto pelo agravante – que pretendia a concessão da gratuidade de justiça. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0711647-34.2023.8.07.0014, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL, na qual o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor. Consoante decisão exarada sob o ID. 70813547, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto evidenciada a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do recorrente para pagar as custas e despesas do processo. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID. 71462003. No agravo interno interposto (ID. 71756253), além de reiterar suas alegações do recurso anterior, o agravante afirma que a r. decisão atacada se baseou tão somente no valor que aufere mensalmente, deixando de considerar a sua atual situação financeira. Defende que não há indicativos nos autos de que os valores recebidos via PIX sejam fonte de receita complementar fixa e constante, tratando-se de transferências esporádicas que não configuram renda habitual. Ressalta que o valor da ação originária é de R$ 620.389,05 e, por isso, as custas e despesas processuais resultarão em valores nos quais ficará impossibilitado de suportar. Assevera que o indeferimento do pedido impede que usufrua do direito de acesso à justiça e que exerça plenamente a garantia constitucional de obter provimento jurisdicional. Com esses argumentos, postula a retratação da r. decisão recorrida, ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, com o deferimento da medida liminar vindicada em agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Analiso a pertinência processual da postulação de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno, antecipando que o pedido não será conhecido. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal almeja a concessão da gratuidade de justiça, a fim de que a ação originária possa prosseguir sem o recolhimento de custas processuais. Vale dizer que o agravo interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra as que indeferem pedido formulado em sede de cognição sumária. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do Tribunal, na forma do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Desta maneira, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Porque presentes os demais requisitos de admissibilidade, ADMITO PARCIALMENTE o recurso interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “[...] dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso, porque o documento de ID. 210734548 (origem) — folha de pagamento relativo ao mês de agosto de 2024 — indica que o agravante é aposentado do Banco do Brasil e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 18.294,23 (dezoito mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), incompatível com a alegada situação de penúria. Ademais, não deve ser considerado o argumento do recorrente de que o saldo de sua conta bancária se encontra zerado, tendo em vista que os extratos de sua conta corrente de IDs. 210733490 e 210734546 (origem), referentes aos meses de junho e julho de 2024, demonstram movimentação financeira considerável. Conforme bem ponderado pelo Juízo a quo, “[...] os elementos de convicção presentes nos autos evidenciam não ser o autor hipossuficiente financeiramente. Ao contrário, revelam a capacidade econômica suficiente para custas processuais. [...] Ademais, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal.” (ID. 225280516, origem). Não obstante o recorrente afirme que arca mensalmente com as despesas ordinárias de manutenção do lar e de que está com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população brasileira, razão pela qual tais afirmações, por si sós, não se mostram aptas a comprovar situação de hipossuficiência econômica. Além disso, não se pode confundir o pobre no sentido legal com aquele que, no exercício da autonomia da vontade, se enquadra em padrão de vida distante da pobreza, mas pretende gozar do benefício como se estivesse em situação de penúria. Restou constatado que a parte agravante aufere renda mensal bruta maior que 5 (cinco) salários-mínimos, que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Nesse sentido, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito, para fins de assistência judiciária gratuita, a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Independentemente disso, ressalte-se que a mencionada resolução é utilizada apenas como um parâmetro para aferição da hipossuficiência econômica da parte, não havendo qualquer vinculação, por parte do Poder Judiciário, às suas disposições. Portanto, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do recorrente para pagar as custas e despesas do processo. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que sequer foi citada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 14:48:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora